Tribunal: TJMT
Processo: 1001650-91.2019.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCILTON SANTANA DA SILVA - CPF: 345.648.371-68 (RECORRENTE), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de
R$44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
, cabia a Reclamada comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.

Ora, inexistentes outras provas, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não tem o condão de comprovar a efetiva contratação dos serviços pela parte consumidora.

4.

A negativação do nome do consumidor por obrigação considerada indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, bastando provar esse fato, sendo desnecessário a demonstração do dano.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser
minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020